Tribunal: TJMT
Processo: 0000694-17.2018.8.11.0014
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000694-17.2018.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LINDBERG RIBEIRO NUNES ROCHA - CPF: 006.869.211-00 (APELANTE), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), Rafaela Sophia Borges Farias (APELADO), PABULO DIEGO DE LARA FERREIRA - CPF: 014.594.561-81 (APELADO), Paulo Cesar Noleto Rocha (APELADO), NEURISMAR FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 808.415.971-20 (TERCEIRO INTERESSADO), THOMAS JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 941.528.101-49 (ADVOGADO), THOMAS JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 941.528.101-49 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE LINDBERG RIBEIRO NUNES ROCHA (APELANTE), NEURISMAR FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 808.415.971-20 (APELADO), THOMAS JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 941.528.101-49 (ADVOGADO), RAFAELA SOPHIA BORGES FARIAS (APELADO), PAULO CESAR NOLETO ROCHA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – SUBLOCAÇÃO VEDADA – BENFEITORIAS – INEXISTÊNCIA DO DIREITO DE RETENÇÃO – RECURSO PROVIDO.

“Nos termos do art. 13 da Lei nº 8.245/91, a sublocação depende do consentimento prévio e por escrito do locador, mediante notificação, também escrita, a cargo do locatário, não se podendo presumir o consentimento tácito daquele pela demora em manifestar formalmente sua oposição.”
(TJ-DF 00039861320168070007 DF 0003986-13.2016.8.07.0007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/08/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/09/2018)

“O contrato declarado nulo não é suscetível de convalescimento e, portanto, descabe a pretensão de continuidade do vínculo locatício e a quitação das obrigações em relação aos valores depositados em juízo, ante o desaparecimento dos efeitos do negócio jurídico. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ-RS - AC: 50073040520208210001 PORTO ALEGRE, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 27/07/2023, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000694-17.2018.8.11.0014

APELANTE: ESPÓLIO DE LINDBERG RIBEIRO NUNES ROCHA

APELADO: PABULO DIEGO DE LARA FERREIRA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE LINDBERG RIBEIRO NUNES ROCHA

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu que julgou parcialmente procedentes os embargos de terceiro apresentado por
NEURISMAR FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA
para lhe conceder o direito de permanecer no imóvel situado no lote 03, Quadra 19, na Avenida Brasil, Centro de Poxoréu, até que seja decotado pagamento de prestações de R$ 700,00 (setecentos reais) equivalentes ao aluguel, sendo R$ 300,00 (trezentos reais) amortizados a título das benfeitorias realizadas.

Em razões recursais sustenta o apelante, em síntese, que “
é legítimo possuidor do imóvel situado no lote 03, quadra 19, na Avenida Brasil, bairro Centro, no município de Poxoréu – MT, com limites e confrontações melhores descritos na matrícula n. 814, registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu – MT. O Apelante locou o referido imóvel ao Apelado PAULO CÉSAR NOLETO ROCHA constando na cláusula décima terceira do contrato a vedação de sublocação (vide ID38249786 – página 16/18), uma vez que o Apelado se trata de dependente químico, evitando que ele sublocasse o imóvel e auferisse valores para aquisição de químicos. O Apelante teve conhecimento que o Apelado sublocou os imóveis para os Apelados RAFAELA SOPHIA BORGES FARIAS e PABULO DIEGO DE LARA FERREIRA (vide ID38249786 – página 09/13), assim, propôs a AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C DESPEJO com o fim de anular os contratos de sublocação e despejar os locatários. No dia 29/07/2020, o juiz “a quo” prolatou sentença reconhecendo a ilegitimidade do Apelado PAULO CÉSAR NOLETO ROCHA para sublocar o imóvel, anulou os contratos realizados com os Apelados RAFAELA SOPHIA BORGES FARIAS e PABULO DIEGO DE LARA FERREIRA, bem como, determinou o despejo dos Apelados do imóvel. No dia 17/08/2020, o Apelado NEURISMAR FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA interpôs EMBARGOS DE TERCEIRO (vide ID38805117 – página 20/37) apresentando um contrato de locação (vide ID38805117 – página 40/41) que realizou com o Apelado PAULO CÉSAR NOLETO ROCHA, afirmando ainda que o contrato está registrado em cartório, assim como pugnou pela restituição dos valores gastos com benfeitorias no imóvel. O Apelante pleiteou a anulação do referido contrato, uma vez que na sentença o douto magistrado reconheceu a ilegitimidade do Apelado PAULO CÉSAR NOLETO ROCHA para firmar contratos de locação, logo, mesmo o contrato estando registrado, ele é NULO DE PLENO DIREITO, por ter sido praticado por pessoa ilegítima. (...) No dia 01/12/2022 (vide ID105337336), adveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos de terceiros propostos pelo Apelado NEURISMAR FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA.”

Aduz, ainda, que “
o Apelado PAULO CÉSAR NOLETO ROCHA não possui legitimidade para sublocar o imóvel, em virtude do contrato realizado com o Apelante que veda a sublocação, portanto, todos os atos por ele praticados para sublocação do imóvel são NULOS DE PLENO DIREITO. Dito isto, imperioso a reforma da sentença ora guerreada, a fim de declarar a nulidade do contrato realizado entre o Apelado PAULO CÉSAR NOLETO ROCHA e o Apelado NEURISMAR FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, assim como foram anulados os contratos realizados com os Apelados RAFAELA SOPHIA BORGES FARIAS e PABULO DIEGO DE LARA FERREIRA, por se tratar de ato nulo de pleno direito, determinando o despejo de todos os Apelados. (...)Isto posto, necessário a reforma da sentença a fim de constar que o Apelado NEURISMAR FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA não possui direito ao ressarcimento das benfeitorias sem autorização que realizou no imóvel, tão pouco de permanecer no imóvel, consequentemente, determinando o despejo do Apelado.
”

Requer, ao final,
“o deferimento do presente recurso, a fim de declarar a nulidade do contrato realizado entre o Apelado PAULO CÉSAR NOLETO ROCHA e o Apelado NEURISMAR FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, consequentemente, determinando o despejo de todos os Apelados; c) Definir que o Apelado NEURISMAR FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA não possui direito ao ressarcimento das benfeitorias sem autorização que realizou no imóvel, tão pouco de permanecer no imóvel, determinando o despejo do mesmo; d) Utilizando-se do princípio da eventualidade, na remota hipótese da manutenção da sentença, corrigir a omissão apontada, afim de atribuir os valores dos “gastos” do Apelado NEURISMAR FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA e dos aluguéis pagos, consequentemente, determinando que o Apelado NEURISMAR FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA comprove ou deposite o valor R$46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais) concernentes aos aluguéis que não foram comprovados o pagamento, e, determinando ainda a ordem de despejo do Apelado NEURISMAR FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, uma vez que o mesmo já foi ressarcido de seus gastos, cessando assim o seu direito de retenção e) A condenação do Apelado NEURISMAR FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.”

Em contrarrazões NEURISMAR FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA requer o desprovimento do recurso.

R
AFAELA SOPHIA NUNES ROCHA, PABULO DIEGO DE LARA FERREIRA e PAULO CÉSAR NOLETO ROCHA
não foram encontrados para apresentação das contrarrazões recursais.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público a ensejar a sua manifestação no feito.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso para lhe dar provimento.

Isso porque, colhe-se dos autos que se trata de “
Ação Anulatória de Ato Jurídico proposta por LINDBERG RIBEIRO NUNES ROCHA em face de RAFAELA SOPHIA NUNES ROCHA e PABULO DIEGO DE LARA FERREIRA sendo a sentença julgada procedente (Num. 38805117 - Pág. 12). Disso apresentou Embargos de Declaração para afirmar que havia um outro inquilino NEURISMAR FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA que estaria residindo no imóvel e que também deveria a sentença alcançá-lo (Num. 38805117) para que fosse despejado do imóvel. Em sequencia o terceiro Neurismar apresentou embargos de terceiro (Num. 38805117 - Pág. 20) onde assevera que realizou de boa-fé contrato com o Sr. Paulo Cesar Noleto Rocha, que era filho de Lindberg (autor da ação que veio a óbito no curso do processo). Postula ficar no imóvel até ser ressarcido do valor das benfeitorias no valor que aponta em R$ 28.255.81 (vinte e oito mil duzentos e cinquenta e cinco reais com oitenta e um centavos). Afirmou também que fez diversas benfeitorias no imóvel com anuência expressa de Paulo, tendo acordado um aluguel de R$ 700,00 (setecentos reais) dos quais mensalmente seria abatido o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) alusivos às benfeitoriais que realizaria no imóvel. Juntou diversos comprovantes de gastos com a reforma do imóvel. Alega que o contrato entre ele e Paulo (filho do Autor) foi registrado em cartório.”

Os embargos de terceiro foi julgado parcialmente procedente para “
conceder o direito e conforme o contrato entabulado entre ele e Paulo, tem o direito de permanecer no imóvel situado no lote 03, Quadra 19. Na Avenida Brasil, Centro de Poxoréu-MT, até que seja decotado pagamento de prestações de R$ 700,00 (setecentos reais) equivalentes ao aluguel, sendo R$ 300,00 (trezentos reais) amortizados a título das benfeitorias realizadas.”

Não obstante, a Lei n. 8.245/91 regula o cabimento da sublocação, nos contratos de locação de imóveis urbanos, assim dispondo:

“Art. 13. A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador.

§ 1º Não se presume o consentimento pela simples demora do locador em manifestar formalmente a sua oposição.

§ 2º Desde que notificado por escrito pelo locatário, de ocorrência de uma das hipóteses deste artigo, o locador terá o prazo de trinta dias para manifestar formalmente a sua oposição.”

Da análise da norma mencionada, percebe-se que para regularidade de eventual sublocação pretendida por locatário faz-se necessário o consentimento prévio e por escrito do locador, não havendo, sequer, a possibilidade de anuência tácita deste.

Bem assim, verifica-se do documento Id. 169338155, que o contrato locatício firmado entre apelante e PAULO CÉSAR NOLETO ROCHA estabeleceu na cláusula DÉCIMA TERCEIRA vedação expressa à sublocação do imóvel objeto do negócio, nos seguintes termos:

“CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O LOCATÁRIO não poderá sublocar transferir ou ceder o imóvel ou parte dele, sendo nulo de pleno direito qualquer ato praticado com este intuito sem a anuência prévia e por escrita do LOCADOR.”

Nessa perspectiva, ante a ausência de anuência do locador, que sequer tinha conhecimento da avença realizada entre os demandados, ressai ilegítima a sublocação efetivada, ainda que tenha sido esta registrada em cartório.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - SUBLOCAÇÃO ILÍCITA DO IMÓVEL - INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - ASSISTÊNCIA - SUBLOCATÁRIO - IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do art. 119, "caput", do Código de Processo Civil, a condição para admissão da assistência simples é a de que o terceiro tenha interesse jurídico na solução da demanda pendente entre duas ou mais pessoas, não se tolerando a intervenção voluntária por razões de caráter meramente afetivo ou econômico. A assistência do sublocatário em ação de despejo é obrigatória, se lícita a sublocação (art. 59, § 2º, da Lei n. 8.245/1991), mas vedada, quando ilícita. Hipótese em que o contrato de locação prevê, expressamente, a impossibilidade de sublocação parcial ou total do imóvel sem autorização do locador.
(TJ-MG - AI: 10000212330070001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE MULTA - INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE - SUBLOCAÇÃO - VEDAÇÃO EXPRESSA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL - INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA SUBLOCAÇÃO PELO LOCADOR - INFRAÇÃO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA. - Segundo dispõe o art. 1.013, § 1º, do CPC/15, apenas serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões "suscitadas e discutidas no processo", não se admitindo inovação recursal - A ausência de apresentação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II do CPC, implica em procedência dos pedidos iniciais, já que a autora (apelada) apresentou, quando da propositura da demanda, todos os fatos constitutivos do seu direito - Configura-se infração ao contrato de locação o ato de a locatária sublocar o imóvel a terceiros, sem anuência expressa do locador, e em desacordo com a norma legal e contratual, impondo-se a aplicação da multa nele prevista.
(TJ-MG - AC: 10702130556195001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 05/11/0018, Data de Publicação: 14/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. EFEITO EX NUNC. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RESCISÃO CONTRATUAL. LEI 8.245/91. SUBLOCAÇÃO A TERCEIRO. VEDAÇÃO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO. ANUÊNCIA DO LOCADOR NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. FIADOR. DEVEDOR SOLIDÁRIO. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS ATÉ EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (...)3. Nos termos do art. 13 da Lei nº 8.245/91, a sublocação depende do consentimento prévio e por escrito do locador, mediante notificação, também escrita, a cargo do locatário, não se podendo presumir o consentimento tácito daquele pela demora em manifestar formalmente sua oposição. 4. Não havendo a expressa concordância do locador com a sublocação, nem prova de sua notificação, o locatário permanece responsável nos termos contratados. (...).
(TJ-DF 00039861320168070007 DF 0003986-13.2016.8.07.0007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/08/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/09/2018)

Quanto as benfeitorias, tem-se que o direito a retenção não estava previsto no contrato original, de modo que imponível ao apelado eventual direito de retenção tratado no contrato de sublocação, acessório ao principal, que não pode desrespeitar as regras gerais dispostas no contrato originário, sob pena de nulidade de suas cláusulas.

Ademais, o contrato de sublocação declarado não é suscetível de convalescimento, sendo descabida qualquer pretensão de ressarcimento de eventuais benfeitorias realizadas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO FORMALIZADO MEDIANTE FRAUDE. ATO DECLARADO NULO. SENTENÇA MANTIDA. O contrato declarado nulo não é suscetível de convalescimento e, portanto, descabe a pretensão de continuidade do vínculo locatício e a quitação das obrigações em relação aos valores depositados em juízo, ante o desaparecimento dos efeitos do negócio jurídico. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ-RS - AC: 50073040520208210001 PORTO ALEGRE, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 27/07/2023, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO LOCATÁRIO NÃO CONFIGURADA - SUBLOCAÇÃO SEM PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA LOCADORA - VEDAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL - OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR TERCEIRO - IRRELEVÂNCIA - RESPONSABILIDADE DO SUBLOCATÁRIO PELOS ENCARGOS LOCATÍCIOS EVIDENCIADA - LEGITIMIDADE DECORRENTE DA PRÓPRIA CONDIÇÃO DE SUBLOCATÁRIO - PRELIMINAR AFASTADA ­ CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO - VALIDADE ENTRE OS CONTRATANTES ­ PLEITO DE RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS NÃO AUTORIZADAS ­ PEDIDO IMPROCEDENTE ­ RECURSO IMPROVIDO- SENTENÇA MANTIDA.
(TJ-PR - APL: 8018000 PR 801800-0 (Acórdão), Relator: Juiz Benjamim Acacio de Moura e Costa, Data de Julgamento: 19/10/2011, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 754 16/11/2011)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SUBLOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO PRÉVIO E ESCRITO. EXIGÊNCIA DO ART. 13 DA LEI N. 8.245/91. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. IMPROCEDÊNCIA. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RENÚNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Por ser destinatário das provas, cabe ao magistrado decidir sobre a produção de provas necessárias ou indeferir aquelas meramente protelatórias, não configurando o cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, desde que já tenha elementos suficientes para a formação de seu convencimento e que o indeferimento seja fundamentado. 2. O art. 13 da Lei n. 8.245/91 é expresso ao exigir que a validade da sublocação pressupõe o consentimento prévio e escrito do locador, não sendo admitida prova testemunhal quando a lei exige por escrito a obrigação que se pretende provar, em estreito do art. 443, inc. II, do CPC. 3. Descabida a pretensão de lucros cessantes em razão da interrupção da sublocação, eis que rescindida ou finda a locação, qualquer que seja a sua causa, resolvem-se as sublocações, assegurado o direito de indenização do sublocatário contra o sublocador. Inteligência do art. 15 da Lei n. 8.245/91. 4. Havendo cláusula contratual assinada pelo locatário de renúncia das benfeitorias, improcede o pleito de indenização por danos materiais, conforme preconiza o art. 35 da Lei n. 8.245/91. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
(TJ-GO - AC: 51617216120188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Goiânia - 5ª UPJ das Varas Cíveis, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar procedente o pedido para declarar rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes, com o consequente despejo do requerido imóvel objeto do litígio, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação desta decisão para desocupação voluntária do bem, nos termos do artigo 63, § 1º, alínea b, da Lei nº 8.245/91, e condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Por consequência, julgo improcedente os embargos de terceiro apresentados nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023